Tribunal: TJDFT
Processo: 0725363-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA e CRACK). PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. MANUTENÇÃO. CRACK. NOCIVIDADE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se aplica ao caso a Lei no 9.296/96, tendo em vista que não se está diante de decretação de interceptação telefônica, mas trata-se de quebra do sigilo de dados telefônicos. Eventual excesso de prazo na elaboração do laudo pericial, por si só, não é ilegal e não tem o condão de gerar nulidade das provas produzidas. Preliminar de nulidade de provas rejeitada.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição.
3. A natureza da droga - crack - fundamenta a valoração negativa da circunstância especial do art. 42 da Lei n. 11.343/06, em razão do efeito devastador na saúde dos usuários e na segurança pública, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
4. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo-subjetivo, no qual, considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do réu.
5. Configurada a multirreincidência, é cabível a majoração da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.